Tribunal: TJSP
Processo: 2060043-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060043-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente LUCAS AURÉLIO
DE SOUZA CAMARGO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060043-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12982
2
Habeas corpus no 2060043-68.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru
(Autos no 1501428-43.2019.8.26.0594)
Impetrante: Roseleine Aparecida da Silva (Defensora Pública)
Paciente: Lucas Aurélio de Souza Camargo
Voto no 12.982
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Faz-se
adequado o decreto de prisão preventiva em desfavor de pessoa
que, anotando outras condenações criminais definitivas em seu
desfavor, está sendo imputada da traficância de drogas.
Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Lucas Aurélio de Souza Camargo que
estaria sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Criminal
da Comarca de Bauru que, nos autos do processo criminal em
epígrafe, mantém sua prisão preventiva por suposta infração ao artigo
35, caput da Lei 11.343/2006.
Alega o impetrante, em suma, que o paciente tem direito à
liberdade provisória, em razão da crise sanitária que assola o país,
provocada pela disseminação da patologia Covid-19, devendo ser
reavaliada sua custódia cautelar, nos termos da Recomendação no 62
do Conselho Nacional de Justiça.
Indeferida a liminar (fls. 30-31), e prestadas as informações pela
autoridade apontada como coatora (fls. 35-36), em parecer
subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 39-47).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060043-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12982
3
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles, todavia,
suficientes para invalidar os fundamentos que sustentaram a prisão
cautelar da paciente.
Consta dos autos que o paciente foi preso, juntamente com o
corréu
Arnaldo
Aparecido
Bacci,
em
30.11.2019,
porque,
supostamente,
estariam
ambos
associados
para
praticar,
reiteradamente ou não o delito de tráfico de drogas. Segundo o
apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina na
região do bairro Mary Dota quando avistaram o VW/Gol conduzido
pelo paciente, que apresentava comportamento estranho. Resolveram
acompanhar o VW/Gol, vindo a abordar o condutor no bairro Jardim
Redentor. Constataram que Lucas não era habilitado para conduzir
veículo automotor, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse.
Entretanto, quando foi acionado o guincho, Lucas mostrou mensagens
em seu celular, dando conta de que iria buscar certa quantidade de
drogas com um indivíduo de alcunha “Barba”, que o estaria esperando
na passarela do Jardim Redentor, em um veículo Azera de cor prata.
Os milicianos, então, acionaram o apoio, que compareceu ao local
informado, localizando o veículo descrito, ou seja, um Hyundai/Azera
prata. O condutor do Azera, ao notar a presença da polícia,
empreendeu fuga, vindo a ser detido na sequência, não sem antes
dispensar uma sacola. Ao ser interrogado, o condutor Arnaldo, vulgo
“Barba”, confessou que tencionava entregar as drogas para o
paciente, com quem tinha uma dívida de tráfico. Na sacola apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060043-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12982
4
foram encontradas 650 tubos eppendorf contendo cocaína, no peso
líquido total de 175,5g (cento e setenta e cinco gramas e cinco
decigramas).
Sem qualquer prejuízo da presunção de inocência que assiste
ao paciente quanto ao mérito dessas acusações, observa-se que o
magistrado de primeiro grau fundamentou, acertadamente, a
conversão da prisão em preventiva, bem como o indeferimento da
liberdade provisória, para garantia da ordem pública, assim como
dispõe o artigo 312, do Código de Processo Penal. Até porque a
materialidade do crime é, no momento, ainda crível à luz das
informações até aqui apresentadas.
Verifica-se que o juiz que presidiu a audiência de custódia
acertadamente consignou que o paciente e o corréu, além da
expressiva quantidade de drogas apreendida, têm em desfavor a
existência de maus antecedentes. Aliás, consoante folha de
antecedentes (fls. 87-93 dos autos de origem), constata-se que o
paciente ostenta outros apontamentos, inclusive condenações
definitivas, tudo a indicar maior cautela quanto a uma mais
preocupante reiteração delitiva.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese, associado
para praticar vultoso comércio de drogas, posto que o corréu foi
surpreendido quando tentava entregar ao paciente nada menos de
650 porções de cocaína.
Com
fulcro
nesses
elementos
de
convicção,
pese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060043-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12982
5
sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia cautelar do
paciente. Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de todo
modo, não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas aos
fatos daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como se
o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente que
aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência da
custódia (...)” (in Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. Atlas,
São Paulo, 2000, p. 704).
É evidente que a notícia concreta da aventada traficância
mercantil, em princípio mais exuberante, trazida aqui em desfavor do
paciente, em princípio, fundou séria preocupação do juízo com
relação à tutela da ordem pública, notadamente, diante da gravidade
do delito e suas consequências nefastas, que causam intranquilidade
social, não podendo se falar em desproporcionalidade da medida
cautelar, além dos demais argumentos esposados supracitado
despacho. É sabido que o tráfico mercantil de drogas, notadamente
num cenário de mais preocupante reiteração delitiva, movimenta toda
uma rica economia criminal, implicando, muitas vezes, um número
expressivo de indivíduos e atingindo um número indistinto de vítimas.
Quanto ao pedido de liberdade provisória baseado na
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que diz
respeito às providências a serem adotadas com relação à pandemia
de Covid-19, tem-se que também não é o caso de concessão,
tampouco da prisão domiciliar, já que o paciente não se encontra em
qualquer situação médica que recomende tal providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060043-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12982
6
No mais, inviável, a substituição da custódia cautelar da
paciente por qualquer das medidas cautelares previstas nos artigos
319, caput, incisos I a IX, e 320, ambos do Código de Processo Penal,
visto que incompatíveis com as circunstâncias já delineadas.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em sede
de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator